Tribunal: TJES
Processo: 5005071-80.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005071-80.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A e outros
RECORRIDO: GABRIELLY GOMES SURLO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (SAQUE-ANIVERSÁRIO FGTS) MEDIANTE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. OFERTA ENGANOSA REALIZADA POR MEIO DE APLICATIVO DE MENSAGENS (WHATSAPP). LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5005071-80.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
RECORRIDA:
GABRIELLY GOMES SURLO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – RELATOR

Considerando que a parte Recorrente efetuou o devido preparo recursal (IDs 89823814 e 89823816), conheço do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, sendo tempestivo, conforme certificado no ID 89971835.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (SAQUE-ANIVERSÁRIO FGTS) MEDIANTE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. OFERTA ENGANOSA REALIZADA POR MEIO DE APLICATIVO DE MENSAGENS (WHATSAPP). LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
GABRIELLY GOMES SURLO
.

A autora ajuizou a presente ação buscando a declaração de nulidade de um contrato de empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores descontados de sua conta FGTS e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

Conforme relatado na inicial, a Recorrida alegou que foi contatada por um suposto correspondente das empresas requeridas, que lhe ofereceu auxílio para a liberação de valores de seu saque-aniversário do FGTS de forma gratuita. Acreditando tratar-se de um procedimento administrativo sem custos, a autora forneceu seus dados e realizou procedimentos de biometria facial, sendo surpreendida, posteriormente, com a contratação de um empréstimo no valor de R$ 1.301,47 e o consequente desconto das parcelas de sua conta vinculada ao FGTS.

A sentença de primeiro grau rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir arguidas pela Recorrente. No mérito, reconheceu a existência de vício de consentimento decorrente de falha no dever de informação, declarou a nulidade do contrato e condenou as requeridas, solidariamente, à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Além disso, concedeu tutela de urgência para determinar a abstenção dos descontos.

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (ID 89823811), no qual reitera, em sede preliminar, sua
ilegitimidade passiva
, sob o argumento de que endossou o título de crédito para o
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I
, não sendo mais a detentora do crédito. No mérito, sustenta a impossibilidade de ser condenada à
devolução em dobro
de valores que não recebeu e a ausência de má-fé que justifique tal condenação. Por fim, alega a
inexistência de ato ilícito
e, consequentemente, de dano moral a ser indenizado, pugnando pela reforma integral da sentença para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

A Recorrida, em contrarrazões (ID 89826350), defendeu a manutenção da sentença, argumentando que a Recorrente integrou a cadeia de fornecimento do serviço financeiro, o que a torna solidariamente responsável pelos danos, sendo irrelevante a posterior cessão do crédito. Sustenta, ainda, a correção da condenação à restituição em dobro e a configuração do dano moral
in re ipsa
.

II. FUNDAMENTAÇÃO

A controvérsia recursal cinge-se à análise da preliminar de ilegitimidade passiva, à regularidade da condenação à restituição em dobro e à configuração do dano moral indenizável.

Após detida análise dos autos, das razões recursais e das contrarrazões apresentadas, concluo que a sentença de origem não merece reparos. Vejamos os fundamentos que sustentam essa conclusão.

II.I. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

A Recorrente, BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., argumenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois, apesar de ter celebrado o contrato, endossou o crédito ao FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I. Tal argumento não merece prosperar.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é indiscutivelmente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A Recorrente, ao emitir a Cédula de Crédito Bancário (ID 69709768) e operacionalizar a liberação do empréstimo em favor da consumidora (ID 69708551), ainda que por intermédio de um correspondente bancário (HUB DE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA), participou de forma direta e essencial da
cadeia de fornecimento
do serviço de crédito. O parágrafo único do artigo 7º e o § 1º do artigo 25, ambos do CDC, estabelecem a
responsabilidade solidária
entre todos os fornecedores que participam da relação de consumo.

A posterior cessão ou endosso do crédito a um fundo de investimento, como alega a Recorrente, é uma operação que diz respeito à sua relação comercial com o cessionário, não possuindo o condão de afastar sua responsabilidade perante a consumidora por eventuais vícios na origem da contratação.

A teoria do risco do empreendimento impõe que todos aqueles que participam da cadeia de consumo e auferem lucro com a atividade respondam solidariamente pelos danos causados ao consumidor. A instituição financeira que concede o crédito é parte integrante e fundamental do negócio, sendo irrelevante, para a consumidora, a quem o crédito foi posteriormente transferido.

Conforme bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, a Recorrente, na condição de instituição financeira emissora da CCB e parceira comercial da empresa que captou o cliente, responde solidariamente por vícios no serviço, independentemente de cessão de crédito posterior.

Portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser
rejeitada
.

II.II. Da Nulidade do Contrato e da Restituição em Dobro

No mérito, a sentença de origem reconheceu a existência de
vício de consentimento
na contratação, decorrente da abordagem enganosa realizada por meio de aplicativo de mensagens (WhatsApp), onde o serviço foi oferecido como um mero "apoio" administrativo gratuito para a liberação do saque-aniversário do FGTS, e não como um empréstimo oneroso. A análise das provas, especialmente as conversas juntadas com a inicial (ID 68270137, págs. 2-3), corrobora a narrativa da consumidora, que foi induzida a erro sobre a natureza do negócio jurídico.

A Recorrente, em sua defesa e no recurso, limita-se a defender a regularidade formal da contratação, apontando a existência de assinatura eletrônica e biometria facial (IDs 69709765, 69709771, 69709780). Contudo, tais elementos, por si sós, não são capazes de validar um negócio cuja vontade foi manifestamente viciada por dolo de terceiro, com o conhecimento ou, no mínimo, a negligência da Recorrente, que deveria ter ciência do modo como seus correspondentes ofertam seus produtos.

A falha no
dever de informação clara e adequada
, previsto no art. 6º, III, do CDC, é manifesta e macula a validade do contrato.

A conduta das requeridas, ao fornecerem um serviço não solicitado de forma clara, configura a prática abusiva descrita no art. 39, III, do CDC. Ademais, a situação se amolda à hipótese de dolo de terceiro, prevista no art. 148 do Código Civil, pois a parte a quem o negócio aproveita (a Recorrente e, posteriormente, a cessionária do crédito) deveria ter conhecimento da prática enganosa, sendo responsável pela reparação dos danos. Uma vez declarada a nulidade do contrato e, por conseguinte, a indevida cobrança das parcelas, a questão da restituição dos valores se impõe.

O juízo de primeiro grau condenou as rés à
restituição em dobro
, com base no parágrafo único do art. 42 do CDC. A Recorrente se insurge, alegando que não recebeu os valores e que não houve má-fé.

O argumento de que não recebeu os valores não se sustenta, em razão da já analisada responsabilidade solidária. Quanto à necessidade de comprovação de má-fé, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, firmou a tese de que a restituição em dobro independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, cabendo ao fornecedor comprovar a existência de engano justificável.

No caso dos autos, a cobrança decorreu de um contrato nulo por vício de consentimento, originado de uma oferta manifestamente enganosa. Não há que se falar em
engano justificável
por parte da Recorrente, que tem o dever de fiscalizar seus parceiros comerciais e garantir a lisura das contratações. A conduta é objetivamente contrária à boa-fé, o que autoriza a manutenção da condenação à restituição em dobro, conforme decidido na sentença.

II.III. Do Dano Moral

A Recorrente alega a inexistência de ato ilícito e, por consequência, a ausência de dano moral a ser indenizado. A tese, contudo, não se sustenta.

A contratação fraudulenta de um empréstimo, com a realização de descontos indevidos em verba de natureza alimentar (saldo do FGTS), não pode ser considerada um mero dissabor do cotidiano. A situação vivenciada pela Recorrida ultrapassa o aborrecimento, configurando
dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido a partir da própria ocorrência do fato lesivo.

A angústia de se ver atrelada a uma dívida que não desejou, a surpresa com a diminuição de seu patrimônio e a necessidade de buscar o Poder Judiciário para anular um negócio jurídico viciado são suficientes para caracterizar o abalo moral. A conduta das rés violou a dignidade da consumidora, sua tranquilidade e sua segurança financeira.

A responsabilidade das fornecedoras, neste caso, é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, e o dano moral exsurge da própria falha na prestação do serviço, que permitiu a ocorrência da fraude e dos descontos indevidos. A alegação da Recorrente de que a culpa seria exclusiva de terceiro não se aplica, pois o correspondente bancário integra a cadeia de fornecimento, e a responsabilidade solidária impõe a todos os seus membros o dever de reparar os danos.

Quanto ao valor da indenização, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) pela sentença, mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao duplo caráter da medida: compensatório para a vítima e punitivo-pedagógico para os ofensores, sem gerar enriquecimento ilícito. O montante está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica das partes e a gravidade da ofensa.

Portanto, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso interposto, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a Recorrente,
BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS
Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, fazendo-o meu e adotando-o como as razões de minha manifestação. É como voto.

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Peço vênia para acompanhar o voto condutor no que tange ao reconhecimento da responsabilidade solidária da instituição financeira e à manutenção da nulidade do contrato de empréstimo consignado (saque-aniversário FGTS), bem como no que tange à determinação de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Tratando-se de contratação de empréstimo, a concessão do crédito sem a devida verificação da regularidade da manifestação de vontade, no contexto de abordagem fraudulenta, configura falha no dever de segurança e fortuito interno (Súmula 479 do STJ), impondo o restabelecimento do
status quo ante
patrimonial da consumidora e a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme o entendimento firmado pela Corte Superior.

A divergência pontual que ora se estabelece cinge-se, exclusivamente, à condenação ao pagamento de indenização por danos morais fixada na origem e mantida pelo voto do Relator sob a rubrica de dano
in re ipsa
.

No caso vertente, o cenário fático delineia o fenômeno da engenharia social, em que a consumidora, embora induzida a erro por terceiro através de aplicativo de mensagens (WhatsApp), forneceu voluntariamente seus dados pessoais e realizou, de forma ativa, os procedimentos de biometria facial necessários para a validação do negócio jurídico.

Ainda que subsista a responsabilidade civil do banco para fins de desfazimento do negócio e restituição patrimonial pela falha na identificação do ardil, não se pode olvidar que os danos narrados nos autos somente se concretizaram em razão de uma conduta ativa e pouco cautelosa da própria recorrida ao chancelar as etapas de segurança em ambiente virtual sem certificar-se da idoneidade da operação.

Essa coparticipação da consumidora, decorrente de sua falta de cautela ordinária perante terceiros na internet, afasta o caráter absoluto da ofensa aos direitos da personalidade. Considero excessivamente severo e draconiano responsabilizar a instituição financeira por danos de ordem extrapatrimonial que, embora lamentáveis, contaram com a facilitação fática e o consentimento biométrico da própria usuária.

A esfera do inadimplemento contratual e o estorno de valores, isoladamente, não possuem o condão de gerar abalo moral presumido. No microssistema do direito do consumidor brasileiro, a indenização por danos morais exige a demonstração de efetiva e excepcional violação à dignidade, à honra ou à tranquilidade psicológica do indivíduo, o que não restou comprovado na hipótese, cuidando-se de situação que se resolve perfeitamente na órbita da recomposição material.

Dispositivo

Ante o exposto, peço vênia ao eminente Relator para
DIVERGIR PARCIALMENTE
do seu voto e, por conseguinte,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pela instituição financeira, tão somente para
afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
, mantendo a r. sentença incólume em seus demais termos.

Diante do provimento parcial do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

ADRIANO CORREA DE MELLO